Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Fiança. Acusado sem recursos financeiros. Decisão do STJ. Perda do objeto. Habeas corpus prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que, preso em flagrante pelos crimes de dirigir veículo automotor sem habilitação e sob a influência de bebida alcóolica, teve concedida liberdade provisória mediante fiança.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o habeas corpus está prejudicado.
III. Razões de decidir
3. Sobrevindo decisão do e. STJ que autorizou o paciente a responder à ação penal em liberdade independente do pagamento de fiança, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia o provimento jurisdicional concedido.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.